Tribunal: TJES
Processo: 0036773-17.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036773-17.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILFONT ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.

CONTRADIÇÃO.

NÃO OCORRÊNCIA.

MERA REDISCUSSÃO.

RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
No caso em apreço, inexiste a
contradição
alegada, porquanto o acórdão abordou
de forma coerente
a temática relativa à fixação dos honorários, concluindo ser o caso de aplicar o art. 85, § 3º, do CPC, o que vai ao encontro da tese fixada pelo STJ no Tema repetitivo n.º 1.076 que, ao contrário do que defende o embargante, possui vinculatividade obrigatória.

3
.

N
ão se vislumbra contradição,
inclusive,

diante d
a ausência
de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
colegiada
1
,
ressaltando-se que a contradição a que se refere o art. 1.022 do CPC é aquela interna, ou seja, entre trechos, argumentos ou capítulos da própria decisão, e não entre esta e elementos externos.

4
.
Percebe-se, assim, que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0036773-17.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILFONT ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO MILFONT MAGALHAES - ES4320-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de

e
mbargos de declaração
inter
posto
pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o acórdão de ID
n. 3576367
que
deu
provimento
à
apelação cível
interpost
a por
MILFONT ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
“
p
ara reformar a r. sentença tão somente para condenar
o
apelado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
”.

N
as razões recursais
(
D n. 3977579
)
,
alega o embargante, em síntese, que há contradição
no acórdão impugnado
, pois os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados em base em apreciação equitativa, sendo que o tema repetitivo n.º 1.076, fixado pelo STJ,
foi posterior ao julgamento da apelação cível
.

Contrarrazões no ID n.º 4141554, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, inexiste a
contradição
alegada, porquanto o acórdão abordou
de forma coerente
a temática relativa à fixação dos honorários, concluindo ser o caso de aplicar o art. 85, § 3º, do CPC, o que vai ao encontro da tese fixada pelo STJ no Tema repetitivo n.º 1.076 que, ao contrário do que defende o embargante, possui vinculatividade obrigatória.

N
ão se vislumbra contradição,
inclusive,

diante d
a ausência
de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
colegiada
2
,
ressaltando-se que a contradição a que se refere o art. 1.022 do CPC é aquela interna, ou seja, entre trechos, argumentos ou capítulos da própria decisão, e não entre esta e elementos externos.

Percebe-se, assim, que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.
N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2

BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.